Tribunal: TJMT
Processo: 1001269-54.2025.8.11.9005
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001269-54.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Urgência]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[SANDRA APARECIDA CARNEZELLA - CPF: 650.290.381-91 (AGRAVANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - AUSÊNCIA - ALIENAÇÃO VERBAL SEM DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA SUFICIENTE - BOLETIM DE OCORRÊNCIA UNILATERAL - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO - INOBSERVÂNCIA DO ART. 134 DO CTB - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requisitos que devem ser demonstrados cumulativamente (art. 300 do CPC).

2. A mera declaração unilateral de venda de veículo, desacompanhada de documentação formal que comprove a transferência da propriedade, não é suficiente para afastar a presunção de legitimidade dos registros públicos.

3. O boletim de ocorrência, por si só, não constitui prova robusta da alienação, por se tratar de documento de natureza unilateral que apenas registra a versão apresentada pelo declarante.

4. A ausência de comunicação de venda ao órgão de trânsito, conforme determina o art. 134 do CTB, mantém a responsabilidade do proprietário registral pelos encargos incidentes sobre o veículo.

5. Havendo necessidade de dilação probatória para melhor esclarecimento dos fatos, com a oitiva da parte contrária, mostra-se prudente o indeferimento da tutela de urgência.

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
SANDRA APARECIDA CARNEZELLA
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito do 1o Juizado Especial de Sinop, nos autos da Ação Declaratória de Negativa de Propriedade no 1016899-57.2025.8.11.0015, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que alienou a motocicleta YAMAHA/NEO AT115, placa KAH-8685, em janeiro de 2017, ao Sr. Marcos Motta, mediante contrato verbal, entregando-lhe o veículo e o recibo de transferência para a devida regularização.

Alega que, passados mais de 8 (oito) anos, o adquirente não efetuou a transferência, fazendo com que a agravante continue a figurar como proprietária do bem perante os órgãos públicos, suportando indevidamente a cobrança de tributos (IPVA), taxas de licenciamento e o risco de imputação de pontos em sua CNH por infrações cometidas por terceiro.

Argumenta que a probabilidade do direito está demonstrada pelo Boletim de Ocorrência no 2017/70785, lavrado em 01/03/2017, logo após a transação, no qual narra com detalhes o negócio realizado com o Sr. Marcos Motta, bem como pelo Termo de Renúncia de Propriedade.

Quanto ao perigo de dano, sustenta que os documentos dos autos demonstram de forma irrefutável a existência de débitos de licenciamento em aberto, com inscrição em dívida ativa dos exercícios de 2019, 2020, 2021 e 2022, além de débitos de IPVA dos exercícios de 2020 e 2022 também inscritos em dívida ativa.

Ao final, requer a concessão da tutela recursal para que os agravados: 1) se abstenham de lançar no prontuário da CNH da agravante os pontos de eventuais infrações cometidas com o veículo placa KAH-8685; 2) se abstenham de cobrar da agravante o Licenciamento, Seguro Obrigatório e IPVA referentes ao referido veículo cujo fato gerador seja posterior a janeiro de 2017; 3) procedam à suspensão da exigibilidade dos débitos já lançados e inscritos em dívida ativa, bem como a retirada de seu nome de cadastros de inadimplentes; 4) suspendam o trâmite de eventuais execuções fiscais já ajuizadas para a cobrança de referidos débitos.

Liminar indeferida em ID. 306496885.

O Juízo de origem prestou informações, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos (ID 308042851).

O Ministério Público, em parecer, absteve-se de manifestação meritória por entender não haver interesse público a justificar sua intervenção (ID 316446881).

Pois bem.

O cerne da questão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada pela agravante, nos termos do art. 300 do CPC
, que assim dispõe:

"Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo."

No caso em análise, a agravante busca a concessão de tutela de urgência para que os agravados se abstenham de lançar em seu nome débitos relativos ao veículo YAMAHA/NEO AT115, placa KAH-8685, que alega ter alienado em janeiro de 2017 ao Sr. Marcos Motta.

Após detida análise dos autos, entendo que a decisão agravada não merece reparos, pois não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência.

Quanto à probabilidade do direito, verifico que a agravante fundamenta sua pretensão em um Boletim de Ocorrência (ID 196599537) e em um Termo de Renúncia de Propriedade (ID 196599539). Contudo, tais documentos, por si sós, não são suficientes para comprovar, em sede de cognição sumária, a efetiva transferência da propriedade do veículo.

O Boletim de Ocorrência, como é cediço, constitui documento unilateral que apenas registra a versão apresentada pelo declarante, não tendo o condão de comprovar a veracidade dos fatos ali narrados. Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que o boletim de ocorrência, por si só, não é prova robusta da alienação do veículo.

Já o Termo de Renúncia de Propriedade foi elaborado recentemente (05/05/2025), não sendo contemporâneo à alegada alienação ocorrida em janeiro de 2017, o que enfraquece sua força probante para fins de concessão da tutela de urgência.

Ademais, conforme bem destacado na contestação apresentada pelo DETRAN-MT, a agravante não cumpriu o dever legal de comunicar a transferência da propriedade do veículo ao órgão de trânsito competente, nos moldes do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, que assim dispõe:

"Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação."

A inobservância desse dever legal mantém a responsabilidade da agravante pelos encargos incidentes sobre o veículo, não sendo razoável, em sede de cognição sumária, afastar a presunção de legitimidade dos registros públicos com base apenas em declarações unilaterais.

Outro ponto relevante é que a agravante sequer consegue fornecer informações precisas sobre o suposto adquirente do veículo, como seu endereço ou documentos pessoais, o que dificulta sobremaneira a verificação da veracidade da alegada alienação.

Quanto ao perigo de dano, embora a agravante demonstre a existência de débitos em seu nome, tal circunstância, por si só, não autoriza a concessão da tutela de urgência quando não está suficientemente demonstrada a probabilidade do direito.

Ademais, chama atenção o fato de a agravante ter permanecido inerte por mais de 8 anos, desde a suposta alienação em janeiro de 2017 até o ajuizamento da ação em 2025, o que enfraquece a alegação de urgência.

Nesse contexto, mostra-se prudente a decisão do juízo de origem que indeferiu a tutela de urgência, entendendo ser necessária a dilação probatória, com a oitiva da parte contrária, para melhor esclarecimento dos fatos.

Ressalte-se que, em casos como o presente, a jurisprudência tem exigido prova robusta da efetiva transferência da propriedade do veículo para afastar a responsabilidade do proprietário registral, não sendo suficiente a mera alegação de alienação verbal sem documentação comprobatória adequada.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DO NOME DO CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO (CRV), MULTAS E TRIBUTOS REFERENTES À VEÍCULO ALIENADO. RENÚNCIAAO DIREITO DEPROPRIEDADEDO VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA MÍNIMA APTA A COMPROVAR A ALIENAÇÃO. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Trata-se de ação em que o Recorrido SERGIO BRUNO DA SILVA RIBEIRO postula pela condenação do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT e do ESTADO DE MATO GROSSO na obrigação de fazer a exclusão de seu nome do certificado de registro de veículo (CRV), multas e tributos referentes à motocicleta Honda Biz 125 EX, ano 2011/2011, placa OAY5134, RENAVAM 00487275268, cor azul, a qual alienou em 2012 à terceiro desconhecido.

2.
Não há provas, ainda que mínimas, a respeito da suposta alienação, muito menos acerca do suposto comprador e o seu atual paradeiro.

3. Nos termos da jurisprudência do E. TJ/MT: “Apesar do artigo 1.275, II, do Código Civil prever a renúncia como causa da perda de propriedade do bem móvel, é certo que os veículos automotores possuem peculiaridades, sendo regidos por leis especiais, notadamente o Código de Trânsito Brasileiro, o qual dispõe que todo automóvel deve estar obrigatoriamente registrado, só podendo o proprietário dispor do bem por transferência ou alienação.”

4.
Ainda que se admita a perda da propriedade por intermédio de mera renúncia à propriedade civil, por certo que, em se tratando de veículo automotor, necessitaria ser corroborada por outros elementos de provas, notadamente porque resvala em desoneração de obrigações tributárias, razão porque, constatada a deficiência do conjunto probatório, impõe-se a improcedência dos pedidos formulados na inicial.

5. Sentença reformada.

6. Recursos conhecidos e providos. (N.U 1016985-04.2020.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/11/2022, Publicado no DJE 17/11/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025